Tribunal: TJES
Processo: 5009539-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009539-37.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: CONSORCIO TECHMOB

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1)
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

2)
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

3)
In casu,
verifica-se que o acórdão guerreado abordou expressamente o ponto indicado pelo embargante, relativo à intempestividade da peça de defesa administrativa. Nesse sentido, a Corte entendeu pela aplicação lei federal quando omisso o decreto Municipal apontado pelo agravante/embargante, motivo pelo qual considerou indispensável a intimação da concessionária para apresentação alegações finais. Além disso, entendeu-se que durante o trâmite do procedimento foi realizada uma nova fiscalização, de modo que, apesar da defesa administrativa intempestiva, caberia ao Município ter concedido um prazo para os agravados se manifestarem acerca da nova fiscalização.

4)
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto à matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas.

5) Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face de v. acórdão deste Órgão Colegiado (ID nº 5187211) que, por unanimidade de votos, negou provimento agravo interposto pelo embargante.

Contrarrazões apresentadas pelo
CONSÓRCIO TECHMOB
no ID nº 7388403, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face de v. acórdão deste Órgão Colegiado (ID nº 5187211) que, por unanimidade de votos, negou provimento agravo interposto pelo embargante.

A Corte analisou
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra r. decisão que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
CONSÓRCIO TECHMOB e TECHPARK – TECNOLOGIA & MOBILIDADE LTDA
em face do ente público recorrente e do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CARIACICA – IDESC,
deferiu a liminar pleiteada, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo administrativo nº 050/2018 e
determinar “que o requerido proceda à notificação do requerente para manifestar-se conforme determina o art. 44 da Lei nº 9.784/1999, a fim de que seja possibilitado o posterior prosseguimento do procedimento administrativo em destaque
”.

Este Órgão Colegiado negou provimento ao agravo, por entender, em resumo, que a municipalidade não assegurou o direito da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo antes de declarar a caducidade da concessão, desobedecendo o disposto no art. 44 da Lei nº 9.784/1999.

Alega a embargante que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não teria analisado o argumento da parte no sentido de que tendo sido intempestiva a defesa administrativa do particular, a penalidade prevista na Lei e no contrato pode ser aplicada de forma imediata, conforme prevê o Decreto Municipal nº 52/2019,
dispensada a intimação para alegações finais.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Nada obstante, a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que o
"julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a sua decisão"
, ou seja, o julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada." (STJ. 1ª Seção. Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

In casu,
verifica-se que o acórdão guerreado abordou expressamente o ponto indicado pelo embargante, relativo à intempestividade da peça de defesa administrativa. Cito trecho do acórdão:

“No que se refere ao cerceamento de defesa no processo administrativo o recorrente sustenta que '
na hipótese de apresentação de defesa intempestiva, a penalidade prevista na lei e contrato pode ser aplicada de forma imediata, dispensadas as alegações finais, conforme art. 31 do decreto Municipal nº 52/2019
1
'
.

Acerca da legislação aplicável, ‘
a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a Lei n. 9.784/99 pode ser aplicada de forma subsidiária no âmbito dos demais Estados Membros, se ausente lei própria que regule o processo administrativo local
’ (RMS 46.160/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 18/09/2015).

Assim, sendo omissa a legislação do processo administrativo local, deve ser utilizada subsidiariamente a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo federal.

No caso em exame, verifica-se que o Decreto Municipal nº 52/2019 que “
regulamenta o cadastramento de fornecedores e a aplicação de penalidades a licitantes e contratados do Poder Executivo Municipal de Cariacica
” não prevê a necessidade de abertura de prazo para apresentação de alegações finais.

No entanto, tanto a Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, quanto a Lei nº 8.987/95, que “
dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos
” estabelecem expressamente que deve ser assegurado o contraditório e ampla defesa. Vejamos: [...]

Portanto, ainda que aparentemente não fosse necessária uma abertura de prazo específico para a apresentação de alegações finais, penso que a municipalidade não assegurou o direito da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo em exame.

Isto porque, durante o trâmite do procedimento, foi realizada uma nova fiscalização e, logo após, sobreveio a decisão final que declarou a caducidade da concessão. Assim, me parece que, em respeito ao contraditório e ampla defesa, caberia ao Município ter concedido um prazo para os agravados se manifestarem acerca desta nova fiscalização e, somente após, proferir a decisão final.

Assim, levando-se em consideração que os recorridos afirmam que cumpriram integralmente o contrato, entendo que o julgamento final do processo administrativo sem a prévia oitiva dos contratados, lhes causaram prejuízo, de modo que deve ser mantido o reconhecimento da nulidade alegada na origem, ainda que por fundamentação diversa do adotado pelo julgado singular.”

Nesse sentido, a Corte entendeu pela aplicação lei federal quando omisso o decreto Municipal apontado pelo agravante/embargante, motivo pelo qual considerou indispensável a intimação da concessionária para apresentação alegações finais.

Além disso, entendeu-se que durante o trâmite do procedimento foi realizada uma nova fiscalização, de modo que, apesar da defesa administrativa intempestiva, caberia ao Município ter concedido um prazo para os agravados se manifestarem acerca da nova fiscalização.

Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma do
decisum
, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo com a decisão, é a modificação do convencimento do órgão colegiado.

Logo, resta evidenciada a inexistência de vícios que maculem o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios tem mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos
pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar